Tribunal: TJES
Processo: 5007139-95.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007139-95.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEVERINA DANIEL DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5007139-95.2025.8.08.0048

ORIGEM
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SEVERINA DANIEL DA SILVA

RECORRIDO
: BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO CONSIGNADO. DANO MATERIAL. DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega a autora que percebe benefício previdenciário perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Nesse contexto, aduz que, em 2017, aderiu a um contrato de empréstimo consignado ofertado pelo banco réu, no valor de R$ 5.540,40 (cinco mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta centavos), registrado sob o nº 10994874, sem o seu conhecimento ou autorização, foi pactuada avença de modalidade diversa, o cartão de crédito consignado, sendo os descontos efetuados em sua pensão, desde fevereiro/2017, a título de “Empréstimo sobre a RMC”, em valores que variam entre R$ 148,75 (cento e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos) e R$ 231,24 (duzentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos).

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, a recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte autora consiste: (i) realização de contrato de forma abusiva e transparente; (ii) falha na prestação dos serviços; (iii) indenização por danos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. Diante do caso analisado, a r. sentença merece reforma. A parte autora alega que a contratação foi efetivada mediante vício de consentimento, nesse sentido o contrato de cartão de crédito com RMC é uma modalidade complexa. Diferente do empréstimo consignado tradicional, o desconto mensal refere-se apenas ao pagamento mínimo da fatura (ou parte dela), incidindo juros rotativos elevados sobre o saldo devedor remanescente, o que pode tornar a quitação da dívida extremamente longa e onerosa se o consumidor não realizar pagamentos adicionais via fatura.

6. O dever de informação clara, adequada e prévia (Art. 6º, III, CDC) incumbia ao fornecedor, que deveria ter adotado cautelas especiais para garantir o consentimento livre e esclarecido, o que não restou demonstrado nos autos. A simples assinatura a rogo, sem prova de explicação detalhada e certificação da compreensão, não supre a falha informacional e configura vício de consentimento por erro substancial sobre a natureza do negócio (Art. 138, CC).

7. A conduta do banco, ao celebrar tal contrato com consumidor sem assegurar a plena ciência dos termos pactuados, configura prática abusiva (Art. 39, IV, CDC), que viola a boa-fé objetiva (Art. 422, CC).

8. Nesse contexto, impõe-se a restituição dos valores descontados a título de descontos de margem consignável (RMC) no contrato nº 10994874 ao benefício de aposentadoria por morte nº 126.040.656-0, por vício de consentimento. Isso implica que o Banco réu deve restituir todos os valores descontados indevidamente do benefício da autora a título de RMC (observada a prescrição quinquenal).

9. A restituição dos valores descontados indevidamente (observada a prescrição quinquenal) deve ser feita em dobro, conforme Art. 42, parágrafo único, do CDC. A cobrança baseada em contrato nulo por vício de consentimento do consumidor caracteriza a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira.

10. Os danos morais também restaram configurados. A conduta do banco, realizando descontos indevidos por anos sobre a aposentadoria de pessoa idosa e vulnerável, causou-lhe, em vida, aflição, transtornos financeiros e violação à sua dignidade. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado para compensar o abalo sofrido pela autora, considerando a gravidade da conduta da instituição financeira, o longo período dos descontos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso inominado
CONHECIDO
e
PROVIDO
para reformar a r. sentença objurgada, a fim de:
I) pronunciar
a prescrição de créditos anteriores a prescrição quinquenal;
II)

declarar
nulo o contrato objeto da lide firmado entre as partes, devendo a instituição ré, por tal razão, providenciar que sejam
i
mediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente;
III)

condenar
a ré, a título de restituição,
os
valores descontados indevidamente do benefício da parte autora em razão do contrato de cartão de crédito consignado, na forma de RMC,
de forma simples
, além de outras parcelas descontadas no decorrer da ação até que sejam definitivamente cessadas, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação;
IV) condenar
, a título de dano moral, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, que deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual;
V)
fica autorizada a compensação de eventuais valores depositados na conta bancária da autora. Com a baixa do feito ao Juízo de origem,
determina-se que a parte ré
solicite ao órgão pagador da parte autora o cancelamento imediato dos descontos inerentes ao objeto da demanda.

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)